Tribunal: TJPA
Processo: 0800024-33.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800024-33.2020.8.14.0000
PACIENTE: GENIVAL PEREIRA MATOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO/PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS –
299 E 312, DO CPB, ART. 90 DA LEI Nº 8.666 E ART. 1º, DA LEI N. 9.613/88, NA FORMA DO ART. 69, DO CPB

– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM FORMA DOMICILIAR – CONSTATAÇÃO DE DESCABIMENTO DO ALEGADO PELO JUÍZO – PACIENTE QUE OCUPA CARGO EFETIVO E NÃO COMISSIONADO – DESCABIMENTO – IMPROPRIEDADE NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM FORMA DOMICILIAR – RATIFICAÇÃO DA LIMINAR CONDEDIDA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA – UNANIMIDADE.

1.
Imputação dos artigos arts. 299 e 312, do CPB, art. 90 da Lei nº 8.666 e art. 1º, da Lei n. 9.613/88, na forma do art. 69, do CPB ao paciente.

2.
Pleito de revogação da medida de suspensão do cargo de Vereador e da prisão preventiva por descumprimento de medidas cautelares diversas.

3
. Conforme consta dos autos (Id n. 2605203), inicialmente, o Juízo
a quo
, após requerimento de medida cautelar formulada pelo
parquet
, em razão de o paciente e outros denunciados, supostamente terem perpetrado os delitos previstos nos arts. 299 e 312, do CPB, art. 90 da Lei nº 8.666 e art. 1º, da Lei n. 9.613/88, na forma do art. 69, do CPB, determinou no processo n. 0002384-61.2018.8.14.0123, em 29/03/2018, a suspensão do exercício de cargo de confiança, comissionado ou função gratificada, de todos os denunciados, dentre estes o paciente,

4
. Ocorre que, em 18/12/2019, o Juízo
a quo
proferiu nova decisão (Id n. 2605204), e ao entender que o paciente havia descumprido a determinação suso expendida, por estar supostamente atuando em cargo de comissão de Supervisor Escolar, decretou a prisão preventiva do paciente, bem como, determinou o afastamento do paciente do cargo de Vereador Municipal e do cargo de Supervisor Escolar.

5
. Nesse sentido, como já antecipado na análise liminar, não se vislumbra que o paciente tenha infringido o disposto no §4º, do art. 282, do CPP, ou seja, que este tenha descumprido medida cautelar anteriormente imposta pelo Juízo
a quo
, haja vista que, dos documentos acostados aos autos, em especial nos Ids n. 2605205 e 2605206, extrai-se que o cargo exercido pelo paciente, qual seja, Supervisor Escolar, é cargo de natureza Efetiva e não cargo de confiança, comissionado ou função gratificada, logo, o fato deste estar exercendo tal cargo, de forma alguma infringiu o determinado pelo Juízo de origem na decisão de aplicação de medidas cautelares,

6
. Nessa esteira de raciocínio, mostra-se infundada a decisão que determinou a prisão preventiva do paciente, bem como o afastou do cargo de Vereador Municipal e do cargo de Supervisor Escolar, sendo sua liberdade e o retorno deste a ambos os cargos medida rigor a se impor.

7
. Por fim, insta salientar que, em que pese conste na decisão vergastada (Id nº. 2605204), que o Juízo
a quo
ao decretar a prisão preventiva do paciente, determinou que esta fosse cumprida em regime domiciliar, ao fazer isto não observou os ditames do ordenamento jurídico brasileiro, vez que é cediço que a prisão em sua modalidade preventiva é cumprida em regime fechado, logo, caberia aquele Juízo, após a decretação da prisão preventiva, tê-la substituído por prisão domiciliar e não determinar que a prisão preventiva fosse cumprida em regime domiciliar.

8
. Ratificação da liminar anteriormente concedida.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER e
CONCEDER A ORDEM
, para que seja substituída a prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares diversas da prisão, a serem definidas pelo Juízo Inquinado, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior

RELATÓRIO

Habeas Corpus Liberatório com pedido de Liminar.

Paciente: Genival Pereira Matos.

Impetrante: Renato Carneiro Heitor.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Cláudio Bezerra de Melo.

Processo nº:
0800024-33.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

RENATO CARNEIRO HEITOR
,
impetraram a presente ordem de
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
, em favor de

GENIVAL PEREIRA MATOS
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA
.

Consta na exordial que no presente caso o paciente fora preso preventivamente por supostamente ter descumprido medida cautelar imposta na ação penal nº 0002384-61.2018.8.14.0123.

Aduz que há decisão proferida concedendo a um dos corréus a revogação da medida cautelar diversa da prisão, razão pela qual, em atenção ao princípio da igualdade processual, requer a extensão do benefício em atenção ao que dispõe o art. 580, do Código de Processo Penal.

Afirma que o denunciado cumpriu o que fora imposto, ocorre que o representante do
parquet
se equivocou ao afirmar que o réu ocupa cargo em comissão. O Réu mantém vínculo com a Prefeitura Municipal por aprovação em concurso, portanto ocupa cargo efetivo. Evidenciando que o mesmo respeitou a decisão do Juízo
a quo
.

Alega que não restam preenchidos os requisitos do art. 312, do CPP, para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Assevera que o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis, o que, por si só, já seria suficiente para a revogação da prisão provisória.

Por fim, requer, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a decisão de afastamento do cargo, bem como, para que seja revogada a prisão domiciliar imposta ao mesmo. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Autos distribuídos sob as sucessivas relatorias dos Desembargadores Milton Nobre, Vânia Lúcia Silveira, Ronaldo Valle, Leonam Cruz e Raimundo Holanda Reis, contudo, em razão dos seus afastamentos funcionais, coube a mim relatar o feito.

Distribuídos os autos a este Relator, foi deferida a medida liminar a quando da sua apreciação (Id. nº 2609420) e, por oportuno, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora, que as prestou em 10/01/2020, consoante Id. nº 2625532 (sic):

“
Venho, por intermédio deste, com o habitual respeito, perante V. Exa., prestar as necessárias informações para instrução do Habeas Corpus, impetrado pelo advogado Dr. Renato Carneiro Heitor em favor do paciente GENIVAL PEREIRA MATOS.

Da análise dos autos de Representação de MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO EXECÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA de nº 0000081-06.2020.8.14.0123, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em 10/07/2019, constata-se que o paciente acima nominado teria descumprido uma das medidas cautelares impostas por este juízo, nos autos de Ação Penal de nº 0002384-61.2018.8.14.0123, com o seguinte teor:

“SUSPENDER o exercício de cago de confiança, comissionado ou função gratificada dos denunciados Genival Pereira Matos, Maria Aparecida Cardoso da Silva, Stwen Rewlly da Silva Dantas, Leonardo Guimarães Pereira, Indianara de Jesus Batista, Denison Resplandes do Santos e Hélvio Seabra de Vilhena, devendo estes retornarem IMEDIANTAMENTE aos seus cargos efetivos”

Os autos vieram conclusos ao Gabinete e, após análise da petição apresentada pelo Ministério Público e demais documentos juntados à Representação, este juízo proferiu a seguinte decisão de fls. 104/107, em desfavor do paciente, ora acusado nos autos de Ação Penal de nº 0000081-06.2020.8.14.0123:

“Ante o exposto, decreto a prisão preventiva de GENIVAL PEREIRA e MARIA APARECIDA CARDOSO DA SILVA, que será executada em regime domiciliar. Faça-se constar do mandado a advertência de que o descumprimento do favor legal da prisão domiciliar ensejará na imediata expedição de mandado de prisão preventiva a ser cumprido em instituição penitenciária contra o representado que a descumpriu.

Outrossim, determino ao imediato afastamento de GENIVAL PEREIRA MATOS do exercício do cargo de VEREADOR MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO e do cago de SUPERVISOR ESOLAR da Escola Municipal O Mundo da Criança bem como de qualquer outra função, cargo ou emprego público que exerça, transitoriamente ou efetivamente.

(...).

Faça-se constar dos respectivos mandados que deverá ser mantida a remuneração de GENIVAL PEREIRA MATOS apensas em relação ao cargo de VEREADOR MUNICIPAL, assim como a remuneração percebida por MARIA APARECIDA CARDOSO DA SILVA apenas em relação ao cargo de PROFESSOR DE NÍVEL MÉDIO”.

Oficie-se à Prefeitura Municipal de Novo Repartimento para ciência e para que se faça cessar a remuneração de GENIVAL PEREIRA MATOS quanto ao cargo de SUPERVISOR ESCOLAR e ao ESTADO DO PARÁ para que se faça cessar a remuneração de MARIA APARECIDA CARDOSO DA SILVA quanto ao cargo de GERENTE DA CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL DE TRÂNSITO B DE NOVO REPARTIMENTO.

Os requeridos foram devidamente intimados da decisão, conforme certificado à fl. 109.

Este juízo foi oficiado acerca da decisão proferida em Ação de Habeas Corpus de nº 0800024-.33.2020.8.14.0000, que revogou a prisão preventiva do paciente GENIVAL PEREIRA MATOS, bem como da necessidade de prestar informações ao Relator do referido HC, impetrado em favor do paciente GENIVAL PEREIRA MATOS.

Este juízo já determinou a notificação do acusado, ora paciente, que já fora notificado e apresentou resposta preliminar, nos termos do Art. 514, do CPP. Até agora, cinco, dos sete acusados na ação penal, foram notificados e já apresentaram resposta preliminar.

O processo aguarda a notificação dos acusados STWEN REWLLY DA SILVA DANTAS e DENISON RESPLANDES DOS SANTOS para posterior apreciação de suas respostas preliminares e prosseguimento, nos termos dos Arts. 516 e 517, do Código de Processo Penal
”

Em sua manifestação, a Procuradoria se pronunciou pelo
conhecimento e concessão da ordem.

É o necessário relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente para revogar a decisão de afastamento do cargo, bem como revogar a prisão domiciliar imposta ao mesmo.

Antes de fundamentar a presente ordem, necessário detalhar de que forma a prisão preventiva (domiciliar) do paciente, bem como, o afastamento de seu mandado eletivo de vereador municipal e do cargo de Supervisor Escolar.

Conforme consta dos autos (Id n. 2605203), inicialmente o Juízo
a quo
, após requerimento de medida cautelar formulada pelo
parquet
, em razão de o paciente e outros denunciados, supostamente ter perpetrado os delitos previstos nos arts. 299 e 312, do CPB, art. 90 da Lei nº 8.666 e art. 1º, da Lei n. 9.613/88, na forma do art. 69, do CPB, determinou no processo n. 0002384-61.2018.8.14.0123, em 29/03/2018, a suspensão do exercício de cargo de confiança, comissionado ou função gratificada, de todos os denunciados, dentre estes o paciente, senão veja-se:

“SUSPENDER o exercício de cago de confiança, comissionado ou função gratificada dos denunciados Genival Pereira Matos, Maria Aparecida Cardoso da Silva, Stwen Rewlly da Silva Dantas, Leonardo Guimarães Pereira, Indianara de Jesus Batista, Denison Resplandes do Santos e Hélvio Seabra de Vilhena, devendo estes retornarem IMEDIANTAMENTE aos seus cargos efetivos”

Ocorre que, em 18/12/2019, o Juízo
a quo
proferiu nova decisão (Id n. 2605204), e ao entender que o paciente havia descumprido a determinação suso expendida, por estar supostamente atuando em cargo de comissão de Supervisor Escolar, decretou a prisão preventiva do paciente, bem como, determinou o afastamento do paciente do cargo de Vereador Municipal e do cargo de Supervisor Escolar.

Nesse sentido, como já antecipado na análise liminar, não vislumbro que o paciente tenha infringido o disposto no §4º, do art. 282, do CPP, ou seja, que este tenha descumprido medida cautelar anteriormente imposta pelo Juízo
a quo
, haja vista que, dos documentos acostados aos autos, em especial nos Ids n. 2605205 e 2605206, extrai-se que o cargo exercido pelo paciente, qual seja, Supervisor Escolar, é cargo de natureza Efetiva e não cargo de confiança, comissionado ou função gratificada, logo, o fato deste estar exercendo tal cargo, de forma alguma infringiu o determinado pelo Juízo de origem na decisão de aplicação de medidas cautelares, senão veja-se a decisão constritora:

“Ante o exposto, decreto a prisão preventiva de GENIVAL PEREIRA e MARIA APARECIDA CARDOSO DA SILVA,
que será executada em regime domiciliar
. Faça-se constar do mandado a advertência de que o descumprimento do favor legal da prisão domiciliar ensejará na imediata expedição de mandado de prisão preventiva a ser cumprido em instituição penitenciária contra o representado que a descumpriu.

Outrossim, determino ao imediato afastamento de GENIVAL PEREIRA MATOS do exercício do cargo de VEREADOR MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO e do cago de SUPERVISOR ESOLAR da Escola Municipal O Mundo da Criança bem como de qualquer outra função, cargo ou emprego público que exerça, transitoriamente ou efetivamente.

(...).

Faça-se constar dos respectivos mandados que deverá ser mantida a remuneração de GENIVAL PEREIRA MATOS apensas em relação ao cargo de VEREADOR MUNICIPAL, assim como a remuneração percebida por MARIA APARECIDA CARDOSO DA SILVA apenas em relação ao cargo de PROFESSOR DE NÍVEL MÉDIO”.

Nessa esteira de raciocínio, mostra-se infundada a decisão que determinou a prisão preventiva do paciente, bem como o afastou do cargo de Vereador Municipal e do cargo de Supervisor Escolar, sendo sua liberdade e o retorno deste a ambos os cargos medida rigor a se impor.

Por fim, insta salientar que, em que pese conste na decisão vergastada (Id nº. 2605204), que o Juízo
a quo
ao decretar a prisão preventiva do paciente, determinou que esta fosse cumprida em regime domiciliar, ao fazer isto não observou os ditames do ordenamento jurídico brasileiro, vez que é cediço que a prisão em sua modalidade preventiva é cumprida em regime fechado, logo, caberia aquele Juízo, após a decretação da prisão preventiva, tê-la substituído por prisão domiciliar e não determinar que a prisão preventiva fosse cumprida em regime domiciliar.

Ante o exposto, com base nos fundamentos acima delineados,
CONCEDO

a presente ordem

para
REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA (DOMICILIAR) DO PACIENTE, BEM COMO, PARA DETERMINAR O RETORNO DESTE AOS CARGOS DE VEREADOR MUNICIPAL E SUPERVISOR ESCOLAR
, ratificando-se a medida liminar anteriormente concedida.

É o voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 17/02/2020